Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-07.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001495-07.2025.8.05.0242

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

APELANTE:ESTADO DA BAHIA

APELADO:
GENI GUIMARAES VENTURA SANTANA

Advogado(s):
MACEL LEONARDO VENTURA DE SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LUCENTIS (RANIBIZUMABE). OPÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DO TRATAMENTO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) à parte autora, beneficiária do plano, com base em prescrição médica para tratamento de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), em estágio avançado. Sustenta-se, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo de origem, sob o argumento de que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como, no mérito, a inexistência de interesse de agir e a inaplicabilidade da obrigação de fornecimento pelo plano de autogestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se há nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de origem, diante do valor da causa inferior a sessenta salários mínimos; verificar a existência de interesse de agir diante da negativa administrativa; e estabelecer a obrigação do PLANSERV de fornecer medicamento a beneficiária com prescrição médica específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que o ajuizamento de ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública constitui faculdade do jurisdicionado, sendo legítima a opção pela Justiça Comum, sobretudo quando a matéria apresenta complexidade incompatível com o rito sumaríssimo.

A tese fixada no IAC nº 10 do STJ autoriza a propositura de demandas contra o Estado em diversos foros, inclusive na Vara Cível da comarca do domicílio do autor, desde que respeitada a competência absoluta.

A Vara Cível da Comarca de Saúde possui estrutura técnica apta à análise de demandas de natureza médica, especialmente aquelas que possam demandar prova pericial, como no caso em exame.

Restou comprovado nos autos o prévio requerimento administrativo e a negativa de fornecimento do medicamento, configurando a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir.

Embora o PLANSERV seja plano de autogestão e não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil.

A negativa de fornecimento de medicamento regularmente prescrito, registrado na ANVISA e com eficácia comprovada por nota técnica do NATJUS, viola o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A urgência no quadro clínico da autora justifica a manutenção da tutela de urgência recursal, com determinação de fornecimento imediato do medicamento e realização da aplicação conforme prescrição médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a opção do autor por ajuizar ação na Justiça Comum, ainda que preenchidos os requisitos legais para tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A existência de requerimento administrativo indeferido configura pretensão resistida, apta a demonstrar o interesse de agir.

O PLANSERV, embora não sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, deve assegurar o fornecimento de medicamento prescrito, quando comprovada sua necessidade e urgência, em respeito à boa-fé contratual e ao direito fundamental à saúde.

A negativa de cobertura de medicamento essencial compromete a dignidade da pessoa humana e deve ser afastada quando constatada a adequação terapêutica e o registro sanitário do fármaco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Decreto Estadual nº 9.552/2005, arts. 1º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Súmula 608; TJ-BA, Apelação nº 8014364-85.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 23.05.2018; TJ-BA, Apelação nº 8072737-75.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001495-07.2025.8.05.0242
, em que figura como apelante
GENI GUIMARAES VENTURA SANTANA
e apelado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria